Tribunal: TJSP
Processo: 2179893-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. Recurso de apelação do paciente já julgado em segundo grau, ocasião em que foi dado parcial

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. Recurso de apelação do paciente já julgado em segundo grau, ocasião em que foi dado parcial provimento ao apelo, para redução das penas, mantido o regime inicial fechado. Impetrante que se insurge, em verdade, contra a decisão colegiada. 2. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista que a ele imputado o alegado ato coator, sanável somente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 105, alínea "c", da Constituição Federal, e 650, § 1o, do Código de Processo Penal. 3. O habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para desconstituição de sentença penal condenatória já acobertada pelo trânsito em julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental, transformando-a em verdadeira substituta de ação de revisão criminal. 4. No entendimento da douta maioria, inviável a concessão da ordem de ofício para aplicação do entendimento recente da 6a Turma do C. STJ (habeas corpus coletivo no 586.603/SP). Circunstâncias judiciais e legais que não são integralmente favoráveis ao paciente, sobretudo em razão da existência de condenação anterior por crime idêntico, o que ensejou, por sinal, a manutenção do regime inicial fechado, quando do julgamento do recurso de apelação (art. 59, III, c. c. o art. 33, § 3o, ambos do Código Penal). 5. Impetração não conhecida, pela maioria.